Tribunal: CARF
Processo: 10880.951928/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.951928/2011-19
ACÓRDÃO
1101-001.565 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO OPERAÇÕES SWAP.
REQUISITOS.
TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS/RENDIMENTOS
CORRESPONDENTES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SUMULA CARF No
80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do
oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição
sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de
renda retido na fonte, o que, não observado, inviabiliza o acolhimento do
crédito pretendido e, consequentemente, enseja a não homologação das
compensações declaradas.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.565 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951928/2011-19
2

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
KLABIN S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 35264.74140.210906.1.7.02-0426, de e-fls. 02/08, para
fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, relativo ao ano-calendário 2001, nos valores ali elencados,
conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 09/13, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, portanto,
a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 15/18, a qual fora julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 16-81.234, de 29 de
janeiro de 2018, de e-fls. 77/83, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001 RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF.
RECEITA. OFERECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
certeza e liquidez do crédito junto à Fazenda Pública, que pretende compensar
com débitos tributários. Não ocorrendo a comprovação do oferecimento da
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.565 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951928/2011-19
3
receita correspondente à parcela do IRRF total pleiteado, glosa-se a parcela do
valor deduzido cujo rendimento correspondente deixou de ser tributado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte, referente ao período
de apuração sob análise, sobretudo por não restar comprovada a tributação das receitas atinentes
as operações de swap.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 100/104,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu parte do
crédito pleiteado, não homologando, assim, a declaração de compensação promovida, aduzindo
para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2001, consubstanciado nas
retenções arguidas, resta incontroversa, remanescendo em discussão somente a comprovação da
respectiva tributação.
Em defesa de sua pretensão, alega inexistir prova material contrária ao pleito da
contribuinte, mas simplesmente a afirmação de não haver crédito suficiente à compensação
declarada, o que reforça a infringência aos preceitos o artigo 142 do CTN.
Sustenta que a recorrente demonstrou em sua defesa (vide item 6 da manifestação
de inconformidade), que o crédito de R$ 20.000,00 em valor histórico decorre de retenção de IRRF
realizada por instituição bancária que intermediou operação de ‘swap’, apresentando os
documentos pertinentes.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional.
Em outras palavras, defende que se a documentação apresentada, como alega o
julgador, estava praticamente ilegível, caberia ao julgador, em nome da verdade material que
preside o ato do lançamento tributário [...], dar oportunidade ao contribuinte de apresentar outras
cópias mais legíveis e fazer a demonstração de que o valor do IRRF foi efetivamente retido e
recolhido e oferecido à tributação da DIPJ.
Neste sentido, a própria autoridade julgadora de primeira instância, em pequeno
esforço e com boa vontade, foi capaz de inferir que, não obstante não tenha o IRRF relativo ao
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.565 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951928/2011-19
4
‘swap’ lançado na linha 21 da Ficha 6A da DIPJ, houve ‘um valor maior do que a soma dos
rendimentos do IRRF validado pela Autoridade Fiscal (3426) e o glosado (5273), na linha 24-Outras
Receitas Financeiras. Mas a linha 24 da Ficha 6A não comporta a rubrica em questão (5273) e tal
hipótese sequer foi aventada na manifestação.
Alega ter razão, ainda que parcial, o julgador, uma vez que, de fato, a retenção de
IRRF em questão foi lançada na linha 24, quando, a rigor, deveria ter sido referida na linha 21 da
Ficha 6-A da DIPJ. Entretanto, é inquestionável que o IRRF retido na fonte foi efetivamente
oferecido à tributação, ainda que referido em linha errada.
Defende que aludido lapso deve ser superado, em homenagem ao princípio da
verdade material e da primazia da realidade, mormente quando se comprova a efetividade das
retenções.
Acrescenta não ser admissível o fato de o julgador ter percebido o equívoco e,
escudando-se na questão do “ônus da prova”, ter deixado de determinar a baixa em diligência do
processo administrativo à repartição de origem para que ali fossem feitas as verificações
necessárias, suportadas inclusive por documentação a ser apresentada pelo contribuinte, para se
ter certeza de que o crédito efetivamente é legítimo e, por consequência, poderá ser aproveitado
por compensação.
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para análise da documentação acostada aos autos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada, ou mesmo a conversão do julgamento em diligência para
produção das provas cabíveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o não reconhecimento do direito
creditório requerido, não homologando, portanto, a declaração de compensação promovida pela
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.565 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951928/2011-19
5
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2001, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram o pleito da empresa,
sob o fundamento de que, inobstante a comprovação da totalidade das alegadas retenções na
fonte para composição do saldo negativo do IRPJ arguido, não logrou êxito em demonstrar que as
respectivas receitas foram devidamente submetidas à tributação, notadamente aquelas
decorrentes de operações de swap.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
se insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, aduzindo inúmeras
alegações, as quais passamos a contemplar.
Pretende a reforma do Acórdão recorrido, sustentando que demonstrou em sua
defesa (vide item 6 da manifestação de inconformidade), que o crédito de R$ 20.000,00 em valor
histórico decorre de retenção de IRRF realizada por instituição bancária que intermediou operação
de ‘swap’, apresentando os documentos pertinentes.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional.
Melhor explicitando, defende que se a documentação apresentada, como alega o
julgador, estava praticamente ilegível, caberia ao julgador, em nome da verdade material que
preside o ato do lançamento tributário [...], dar oportunidade ao contribuinte de apresentar outras
cópias mais legíveis e fazer a demonstração de que o valor do IRRF foi efetivamente retido e
recolhido e oferecido à tributação da DIPJ.
Neste sentido, a própria autoridade julgadora de primeira instância, em pequeno
esforço e com boa vontade, foi capaz de inferir que, não obstante não tenha o IRRF relativo ao
‘swap’ lançado na linha 21 da Ficha 6A da DIPJ, houve ‘um valor maior do que a soma dos
rendimentos do IRRF validado pela Autoridade Fiscal (3426) e o glosado (5273), na linha 24-Outras
Receitas Financeiras. Mas a linha 24 da Ficha 6A não comporta a rubrica em questão (5273) e tal
hipótese sequer foi aventada na manifestação.
Alega ter razão, ainda que parcial, o julgador, uma vez que, de fato, a retenção de
IRRF em questão foi lançada na linha 24, quando, a rigor, deveria ter sido referida na linha 21 da
Ficha 6-A da DIPJ. Entretanto, é inquestionável que o IRRF retido na fonte foi efetivamente
oferecido à tributação, ainda que referido em linha errada.
Defende que aludido lapso deve ser superado, em homenagem ao princípio da
verdade material e da primazia da realidade, mormente quando se comprova a efetividade das
retenções.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.565 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951928/2011-19
6
Acrescenta não ser admissível o fato de o julgador ter percebido o equívoco e,
escudando-se na questão do “ônus da prova”, ter deixado de determinar a baixa em diligência do
processo administrativo à repartição de origem para que ali fossem feitas as verificações
necessárias, suportadas inclusive por documentação a ser apresentada pelo contribuinte, para se
ter certeza de que o crédito efetivamente é legítimo e, por consequência, poderá ser aproveitado
por compensação.
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para análise da documentação acostada aos autos.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.565 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951928/2011-19
7
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade, sobretudo no que diz respeito à tributação da totalidade das operações de swap.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções e respectiva tributação, por outros meios de prova, afora os comprovantes
de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar a sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus
da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria
jus ao crédito pretendido, além de reportar aos mesmos documentos trazidos à colação na defesa
inaugural e já devidamente analisados, os quais, isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova
cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções e demais informações que poderiam ser admitidas no julgamento atacado.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.565 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951928/2011-19
8
Não bastasse a exigência de comprovação das alegadas retenções, que
pretensamente compõe o saldo negativo do IRPJ, nos termos da legislação de regência, é mister
que as respectivas receitas sejam submetidas à tributação.
Aliás, inobstante as inúmeras questões que permeiam aludida matéria, o certo é
que o entendimento da necessidade de tributação das receitas cujas retenções se pretende fazer
compor o saldo negativo do IRPJ encontra-se sedimentado nesta seara judicante administrativa
consoante se infere da Súmula CARF no 80, com o seguinte enunciado:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Aliás, a autoridade julgadora de primeira instância foi ainda mais além, e, mesmo
a contribuinte não haver suscitado, inferiu que, de fato, haveria uma soma maior dos
rendimentos do IRRF validado pela autoridade fiscal, informados na linha 24 da Ficha 06-A, mas,
como tal linha não comportaria tal rubrica (5273), associado ao fato de a então manifestando
não ter arguido nada desta natureza, a pretensão da empresa não poderia prosperar, senão
vejamos:
“[...]
Os documentos trazidos pela Manifestante tentam comprovar a retenção
do IRRF glosado e a escrituração dos rendimentos correspondentes.
Em que pese as alegadas cópias dos documentos relativos à escrituração
estarem praticamente ilegíveis, não é esta a questão maior a ser tratada nesse
voto, relativamente à necessária comprovação do oferecimento dos rendimentos
à tributação na DIPJ/2002 - AC2001.
Já foi demonstrado acima que o rendimento correspondente ao IRRF
Código de Receita 5273, deveria ter sido oferecido à tributação na linha 21 da
Ficha 06A (Demonstração do Resultado do Exercício) da DIPJ.
A Manifestante não demonstra que esse rendimento teria sido oferecido à
tributação em outro lugar na DIPJ/2002 por ela apresentada. Se não houve o
oferecimento em linha apropriada, onde se deu?
Não resta demonstrado nos autos que ocorreu o translado adequado da
escrituração para um lugar equivocado, afetando determinada linha,
indevidamente, a maior que o devido, se não tivesse ocorrido o erro. O valor
constante dessa linha teria que ser "aberto" para demonstrar todos os valores
que a compuseram, explicitando que o erro não causou prejuízo algum à Fazenda
Pública e que de fato é real.
Há um valor maior do que a soma dos rendimentos do IRRF validado pela
Autoridade Fiscal (3426) e o glosado (5273), na linha 24 - Outras Receitas
Financeiras. Mas a linha 24 da Ficha 06A não comporta a rubrica em questão
(5273) e tal hipótese sequer foi aventada na manifestação.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.565 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951928/2011-19
9
Ou seja, além da parca nitidez da suposta cópia da escrituração
apresentada (sua autenticidade não chegou a ser verificada), da leitura do quadro
demonstrativo que procura consolidar os dados constantes e dos informes de
rendimentos apresentados (a retenção não foi questionada, tão somente o
oferecimento dos rendimentos, Código de Receita no 5273), não se demonstrou a
efetiva tributação na DIPJ relativa ao ano-calendário 2001, como explanado
acima. [...]”
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, sobretudo no que diz respeito à comprovação da tributação das
operações de swap.
A rigor, a contribuinte, em seu recurso voluntário, acaba por alterar parte de suas
alegações, se fixando na “brecha” que o julgador recorrido ofereceu e traz à colação novos
argumentos e documentos, os quais serão conhecidos nesta oportunidade, nos termos do artigo
16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972.
Entrementes, os documentos carreados aos autos junto ao recurso voluntário, de
e-fls. 90/99, em que pese conhecidos, não trazem em seu bojo informações mais precisas em
relação aos créditos pretendidos, de maneira a comprovar serem líquidos e certos, ou melhor, a
devida tributação das operações de swap. Caberia a contribuinte conjugar as informações que
pretende transmitir, especificando datas, valores, operações, período, os quais não foram
reconhecidos pelas autoridades fazendárias pretéritas, de maneira a corroborar sua pretensão,
o que não vislumbra no caso dos autos.
Com efeito, não basta que a contribuinte colacione aos autos uma infinidade de
documentos sem a devida conjugação com as informações que pretende transmitir, simplesmente
“jogando” às autoridades fazendárias o dever de procurar as provas que a empresa aduz possuir.
Mais a mais, a própria autoridade julgadora, além de indicar uma possível “fumaça
do bom direito” da contribuinte, ainda esclareceu como deveria proceder para comprovar a
alegada tributação, como segue:
“[...] Não resta demonstrado nos autos que ocorreu o translado adequado da
escrituração para um lugar equivocado, afetando determinada linha,
indevidamente, a maior que o devido, se não tivesse ocorrido o erro. O valor
constante dessa linha teria que ser "aberto" para demonstrar todos os valores
que a compuseram, explicitando que o erro não causou prejuízo algum à
Fazenda Pública e que de fato é real. [...]”
A contribuinte, assim não procedendo, mas simplesmente trazendo à colação
alguns documentos, “jogando” a responsabilidade à autoridade fiscal, solicitando conversão do
julgamento em diligência, para comprovar algo que ela própria deveria demonstrar, não merece
prosperar sua tese.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.565 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951928/2011-19
10
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Alternativamente, entendendo-se por bem não reconhecer de pronto os créditos da
recorrente, pretende seja determinada a conversão do julgamento em diligência, com esteio no
artigo 16, inciso IV do Decreto no 70.235/72, para análise da documentação acostada aos autos,
pleito que, igualmente, não merece acolhimento.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da controvérsia e observados os pressupostos para tanto, não se prestando para fins
protelatórios, o que impõe o seu indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99
c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.565 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.951928/2011-19
11
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo das
fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que os valores pleiteados foram integralmente submetidos a
tributação, impondo seja indeferido o pedido de diligência.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do seu
pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há
como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 117
DF CARF MF
Original